Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730700-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUS BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME AGRAVADO: SB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS , VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OUS BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de SB COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME: I) DA "PENHORA NA BOCA DO CAIXA" O exequente requer "penhora na boca do caixa" da empresa executada. Todavia, tal modalidade de constrição não tem previsão legal, razão pela qual indefiro o pedido. Subsidiariamente, requer a expedição de mandado de penhora dos bens expostos para venda no estabelecimento da sociedade empresária executada. Neste ponto, defiro o pedido. À Secretaria para a expedição da diligência. II) DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A PENHORA DE CRÉDITOS PERANTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO O credor requer seja oficiado a seis instituições financeiras, a fim de que sejam localizados valores de propriedade da parte executada. Ocorre que das seis instituições indicadas, quatro fazem parte do rol de quase 1500 conveniadas ao sistema Bacenjud (a saber: CIELO, HIPERCARD, NUPAGAMENTOS e REDECARD), razão pela qual, quanto a estas, indefiro o pedido. Neste pormenor, consigno que a pesquisa mediante o sistema Bacenjud foi realizada recentemente, sem êxito. Todavia, no que tange a VISA BRASIL e MASTERCAD, defiro o pedido e confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, determinar às instituições supramencionadas que informem a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de créditos da sociedade empresária SB COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME - CNPJ no. 26.645.568/0001-53. E, caso existam créditos, que sejam bloqueados à disposição deste Juízo, até o limite do débito ora em cobrança (R$ 5.449,29). Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão, que tem força de ofício/mandado. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, pelas administradoras de cartão de crédito (VISA BRASIL e MASTECARD), preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: 01vete.tag@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Fórum de Taguatinga, área especial 23, setor 'C' norte, 1o andar, sala 102, Taguatinga Norte - Brasília-DF, CEP: 72.115-901 (horário de atendimento: 12h às 19h), com menção do número deste processo (constante do cabeçalho desta decisão). Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes as aludidas operadoras de cartão de crédito se pronunciarem. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Neste ponto, caso a diligência realizada pelo oficial de justiça (item I) reste frustrada e não seja encontra numerários, não haverá solução de continuidade da suspensão (até 27/11/2020), com posterior arquivo provisório, oportunidade na qual o autos aguardarão no arquivo provisório (ID 39267723). A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator